Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701592-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELSO CORREA FILHO EMBARGADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 39991817, uma vez que a apresentação de simples petição não se constitui via adequada para se alcançar a retificação de acórdão. Ademais, inexiste interesse jurídico apto a justificar a intervenção da OAB, uma vez que a discussão acerca da fixação de honorários tem caráter individual e não institucional. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SIMPLES REQUISITO - INTERESSE JURÍDICO - REPERCUSSÃO DO FATO SOBRE EVENTUAL DIREITO DO ASSISTENTE - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTERESSE INDIVIDUAL E NÃO INSTITUCIONAL - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A assistência é uma hipótese de intervenção em que terceiro adentra na relação jurídico processual para auxiliar uma das partes, eis que possui interesse jurídico para tanto, nos exatos termos do que dispõe o art. 50, do Código de Processo Civil; II - Na espécie, eventual sentença de procedência do pedido indenizatório não irá repercutir na esfera jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, porque o deslinde da causa concerne a apenas um de seus associados, afastando-se, portanto, o interesse jurídico apto a justificar a assistência simples; III - A discussão, nos termos em que foi proposta, tem caráter eminentemente individual e não institucional, o que afasta, nesta esteira, a possibilidade de intervenção da seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil;[...]” (REsp 1172634/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 29/03/2011). Publique-se. Após, conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 09 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator